Tribunal: TJDFT
Processo: 0742057-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado
2. Constatada a presença de erro material, impõe-se o acolhimento dos declaratórios para a retificação desse equívoco (art. 494, I, CPC).
3. Embargos de declaração parcialmente providos para corrigir erro material, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.